Tribunal: TJMT
Processo: 1031240-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031240-36.2025.8.11.0000
AGRAVANTES: ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM – TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem, já transitada em julgado, extingue a utilidade e a necessidade do recurso de agravo de instrumento, ocasionando a perda superveniente do objeto e, por consequência, a ausência de interesse recursal.
Não subsistindo a possibilidade de reversão da decisão interlocutória impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031240-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA - CPF: 330.451.609-30 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA - CPF: 434.664.359-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM – TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A superveniência de sentença no processo de origem, já transitada em julgado, extingue a utilidade e a necessidade do recurso de agravo de instrumento, ocasionando a perda superveniente do objeto e, por consequência, a ausência de interesse recursal.

Não subsistindo a possibilidade de reversão da decisão interlocutória impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031240-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA
e
MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula de Alienação Fiduciária, Cancelamento de Consolidação da Propriedade e Leilão Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência, processo no 1002488-98.2025.8.11.0050, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

Nas razões do agravo (Id. 313956386), os agravantes sustentam, em suma, que são produtores agropecuários e firmaram diversos contratos com a instituição financeira agravada com o objetivo de obter crédito rural para investimento.

Dizem que a inadimplência dos contratos, segundo alegam, resultou na consolidação das dívidas em uma única cédula bancária (no 2227663), gravada com cláusula de alienação fiduciária.

Relatam que aduziram que a referida cédula foi firmada em contexto de dificuldades financeiras e ausência de transparência sobre os riscos do negócio, estando prevista a consolidação da propriedade e subsequente leilão extrajudicial por valores muito inferiores ao valor real do imóvel.

Pontuam que embora tenham apresentado documentos e justificativas nos autos originários, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, apesar da iminência da consolidação da propriedade e do leilão.

Afiançam que a concessão da medida pleiteada não representaria antecipação do mérito nem causaria prejuízo à parte agravada, tendo por fim a suspensão dos efeitos da alienação fiduciária e a viabilização da discussão judicial sobre a validade das cláusulas contratuais.

Explanam que sua tese tem fundamento na Medida Provisória no 1.314, de 05 de setembro de 2025, a qual autoriza a renegociação de operações de crédito rural, inclusive aquelas já renegociadas, com utilização de superávit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2024.

Defendem, no mais, que as normas beneficiariam produtores rurais com dificuldades decorrentes de perdas climáticas nos últimos ciclos agrícolas, salientando que se enquadram nos requisitos legais; e complementam que o contrato foi firmado sem a devida informação sobre os riscos, o que, associado à sua condição de pequenos produtores rurais, justifica a proteção legal da propriedade pelo instituto da impenhorabilidade.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, bem como, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja deferida a tutela de urgência inicialmente requerida na ação originária, garantindo-lhes o direito de discutir judicialmente a validade da cédula bancária e a legalidade da execução extrajudicial.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 24/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 315699859.

Agravo interno da parte recorrente com pedido de tutela incidental (Id. 318556390), indeferida por meio da decisão Id. 321394885.

Sem contraminuta, consoante certidão de decurso de prazo Id. 326433876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por
Ademar Daniel de Almeida
e
Maria Aparecida Garcia Mota Almeida
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Revisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula de Alienação Fiduciária, Cancelamento de Consolidação da Propriedade e Leilão Extrajudicial
, processo no 1002488-98.2025.8.11.0050.

Os agravantes sustentam que, na qualidade de produtores rurais, firmaram diversos contratos com a instituição financeira agravada para obtenção de crédito rural, os quais teriam sido consolidados em única cédula bancária garantida por cláusula de alienação fiduciária.

Alegam que o contrato foi firmado em contexto de dificuldades financeiras e sem a devida transparência quanto aos riscos envolvidos, resultando na iminência de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel por valor inferior ao de mercado.

Defendem que a medida liminar indeferida na origem buscava apenas resguardar a possibilidade de revisão judicial do contrato, sem antecipar o mérito ou causar prejuízo à instituição financeira. Apontam respaldo na Medida Provisória no 1.314/2025, que autoriza a renegociação de operações de crédito rural, inclusive já renegociadas, com base em superávit financeiro da União.

Aduzem, ainda, que a situação dos agravantes se enquadra na proteção legal conferida aos pequenos produtores rurais, incluindo a impenhorabilidade do imóvel rural utilizado como moradia e subsistência.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial, e, ao final, o provimento do recurso, com o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“NÚMERO DO PROCESSO: 1002488-98.2025.8.11.0050

VALOR DA CAUSA: R$ 2.839.294,06

ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Tutela de Urgência, Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Anulação de Cláusula de Alienação Fiduciária, Cancelamento de Consolidação da Propriedade e Leilão Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência proposta por ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA e MARIA APARECIDA GARCIA MOTA DE ALMEIDA em face de SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA.

Em decisão anterior, este juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Inconformados, os requerentes interpuseram Agravo de Instrumento (no 1029206-88.2025.8.11.0000), tendo a Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dado parcial provimento ao recurso, autorizando o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

É o relatório. Decido.

Em cumprimento à decisão proferida pela instância superior, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Ressalto que as parcelas estarão sujeitas à correção monetária, conforme disposto no art. 468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.

Os autores pleiteiam, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da alienação fiduciária, da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 6508 do CRI de Brasnorte/MT, objeto da Cédula Bancária no 2227663.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora os requerentes aleguem que a alienação fiduciária foi constituída mediante vício de consentimento e que o imóvel seria impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural, não vislumbro, neste momento processual, elementos suficientes que demonstrem, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Isso porque a alienação fiduciária foi livremente pactuada entre as partes, mediante instrumento formal devidamente registrado, presumindo-se, até prova em contrário, a validade do negócio jurídico celebrado. A alegação de vício de consentimento demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade do contrato.

Quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel por se tratar de pequena propriedade rural, observo que tal questão também demanda maior aprofundamento probatório, especialmente para verificar se o bem efetivamente se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e se é utilizado para subsistência familiar.

Ademais, a concessão da tutela pleiteada, neste momento, representaria verdadeira antecipação do mérito da demanda, o que não se coaduna com a natureza acautelatória da medida.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores.

Após o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”

Pois bem.

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Explico.

Em consulta ao processo de origem número 1002488-98.2025.8.11.0050 no PJE de 1o grau, constata-se que nele já foi proferida sentença, a qual já transitou em julgado.

Logo, sem delongas, diante de tal circunstância, inequívoco que houve a perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da sentença proferida, extingue-se o processo e, consequentemente, a possibilidade de reversão da decisão recorrida, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada –
superveniência de sentença de extinção sem resolução do mérito do processo de origem – agravo de instrumento prejudicado – eventual provimento do agravo que será inócuo ante a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido – inexistência de discussão neste recurso a respeito do fundamento adotado na sentença – agravo não conhecido, por decisão monocrática, com base no art. 932, III do CPC/2015.
”
(TJ-SP 21267620320188260000 SP 2126762-03.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 03/08/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. ART. 784, III, DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
1. A superveniência de sentença de extinção sem resolução de mérito proferida pelo Juízo a quo, torna prejudicada a análise do recurso, por falta de interesse recursal do agravante.
2. Realizado juízo de retratação, com prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito, posto que o título extrajudicial apresentado não possuía a assinatura das testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC.
3. Verificação da perda do objeto e ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão agravada não está mais apta a produzir qualquer efeito, pela superveniência de sentença extintiva sem análise de mérito. 4. Não conhecimento do recurso, com aplicação do art. 932, III, do CPC.
5. Recurso prejudicado.”
(TJ-RJ – AI: 00127146020188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 20/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado
”.
(TJMT ED 44344/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026